Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735493-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA AGRAVADO: ELIDILSON SUASSUNA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 242338708 e 244696101 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, no 0728817-87.2025.8.07.0001, ajuizada por BROFFICES SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA em desfavor de ELIDILSON SUASSUNA DA SILVA, nos seguintes termos: Decisão Id 242338708 “Tendo em vista que o locador optou pelo rito executivo, deverá excluir da memória de cálculos os honorários advocatícios contratuais (20%), uma vez que, nos termos da Lei do Inquilinato (aplicável ao caso por analogia), esses somente são devidos em caso de pagamento extrajudicial ou purgação da mora, quando expressamente previstos. Todavia, uma vez deflagrada a execução de título extrajudicial, a verba honorária deve observar inicialmente o disposto no art. 827 do CPC, sendo fixada provisoriamente em 10% sobre o valor do débito. Noutro giro, a planilha apresentada não atende ao art. 798, parágrafo único, II, do CPC, pois não há indicação expressa do índice de correção monetária aplicado, tampouco há discriminação clara e inteligível dos encargos acrescidos. Ressalte-se, ademais, que a multa contratual somente será admitida se observada a proporcionalidade em relação ao número de parcelas vincendas e desde que não configure bis in idem com outras penalidades já aplicadas (como multa moratória ou multa de cláusula penal autônoma). Nesse sentido é o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal: (...) MULTA CONTRATUAL. DUPLA PUNIÇÃO. VEDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. (...) 3. A cumulação de multas no contrato de locação representa a aplicação de dupla punição para o mesmo fato, razão pela qual deve ser extirpada, seja pela caracterização do rechaçável bis in idem, seja por se mostrar contrária à boa-fé e ao equilíbrio contratual. 4. Apelo não provido. (Acórdão n.934972, 20150110140528APC, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. p. 248-264)". Grifei. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA DE TRÊS VEZES O ALUGUEL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A aplicação cumulada de multa de três vezes o valor do aluguel com outros encargos já previstos para os casos de mora configura duplicidade não autorizada por penalizar o inadimplente duas vezes por uma só conduta. (Acórdão n.861226, 20120110926485APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 20/04/2015. Pág.: 213). Além disso, caso a incidência da multa decorra da rescisão antecipada do contrato pelo locatário, deverá ser observado o art. 4o da Lei no 8.245/1991, de modo que a cláusula penal seja reduzida proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Diante do exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de: (i) Excluir da planilha os honorários advocatícios contratuais de 20%, nos termos do art. 827 do CPC; (ii) Ajustar a multa contratual, de forma proporcional ao tempo de vigência do contrato e sem cumulação indevida com outras penalidades; (iii) Apresentar nova memória de cálculo unificada e inteligível, com: (a) descrição individualizada de cada parcela; (b) destaque dos encargos aplicados; (c) indicação expressa do percentual de juros e do índice de correção monetária utilizado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se.” Decisão Id 244696101 “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 242338708, que determinou a emenda da petição inicial para exclusão de honorários advocatícios contratuais, adequação da cláusula penal e apresentação de nova planilha de débito, com base, entre outros fundamentos, na aplicação analógica de preceitos da Lei no 8.245/1991. Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição, porquanto a decisão teria aplicado, ainda que por analogia, dispositivos da Lei do Inquilinato a um contrato que, segundo alega, não possui natureza locatícia, por ser atípico e misto, próprio do regime de coworking, envolvendo cessão de espaço físico e prestação de serviços acessórios. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em exame, não se verificam as hipóteses legais previstas para o manejo dos embargos. A decisão impugnada foi clara ao registrar que a Lei no 8.245/91 foi aplicada apenas de forma analógica e pontual, como critério interpretativo supletivo, sem atribuir à relação contratual executada a natureza de locação típica de imóvel urbano. Quanto à alegação de que não houve cobrança de 20% a título de honorários contratuais, observa-se que a planilha apresentada (ID 238148956) não permite aferir, com precisão, a natureza dos valores cobrados, nem a forma de apuração dos encargos, juros e multa, razão pela qual permanece válida a determinação de apresentação de memória de cálculo adequada. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Cumpra-se a decisão embargada com a apresentação de nova planilha de débito que atenda aos seguintes requisitos: (i) Discriminação individualizada de cada parcela, com valor original e data de vencimento; (ii) Indicação expressa do índice de correção monetária e dos juros aplicados, com base contratual, período e percentuais; (iii) Separação e fundamentação da cláusula penal, com eventual abatimento proporcional; (iv) Esclarecimento quanto à cláusula penal aplicada, com indicação da base de cálculo, do percentual utilizado e da cláusula contratual que a ampara, tendo em vista que consta como base o valor de R$ 1.563,51, e, sob a rubrica “Multa Valor Monetário”, apurou-se o montante de R$ 836,21 - valor que representa mais de 50% daquela base -, circunstância que exige justificativa expressa quanto à proporcionalidade da penalidade, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 421-A do Código Civil). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) é cabível Agravo de Instrumento em face de todas as decisões proferidas em ação executiva; (ii) o juízo aplicou incorretamente a Lei de Locações ao contrato atípico de cessão de espaço (coworking); (iii) é possível a cumulação da multa moratória e penal expressamente pactuada no contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, “reformar a decisão agravada, reconhecendo a não aplicabilidade da lei do inquilinato, a não caracterização de bis in idem das referidas multas, bem como determinando o prosseguimento do feito executório”. Preparo recursal (Id 75465379). É o relatório. DECIDO. Sobre o cabimento Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (g. n.) Além disso, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Da leitura das decisões acima transcritas, constata-se que a petição inicial ainda não foi recebida e o juízo de origem já exerceu análise parcial do mérito, ao determinar o abatimento proporcional da multa contratual que está assim prevista no contrato de Id 238148952 dos autos de origem: “6. CANCELAMENTO [...] 6.2. Rescisão do Contrato pela Parte Contratante. 6.2.1 Caso o CONTRATANTE não tenha interesse na renovação automática do contrato, deverá manifestar sua intenção, por escrito, através do e-mail contato@broffices.com.br com antecedência de 30 (trinta) dias úteis, antes da data de renovação do contrato. 6.2.2 Caso o CONTRATANTE dê causa a rescisão do contrato dentro do prazo de vigência, independentemente do motivo, pagará uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor restante do contrato.” Dito isso, constata-se que o juízo, ainda que de forma tácita, analisou a cláusula contratual 6.2.2. (Id 238148952 - Pág. 3) para determinar o abatimento proporcional da multa expressamente pactuada de modo que, a despeito de ter sido na forma de emenda à petição inicial, resta evidenciada a natureza decisória sendo cabível o presente Agravo de Instrumento. Assim, diante do caso concreto, não se trata de a mera determinação de emenda à petição inicial, mas de decisão interlocutória apta a decotar, liminarmente, parte da pretensão executiva, razão pela qual conheço do Agravo de Instrumento. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Dispõe o art. 801 do CPC que: “Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Assim, faz-se necessária a análise do art. 798 do CPC, que especifica os requisitos formais que devem ser objeto de análise pelo juízo para o recebimento da petição inicial. Contudo, no caso, o juízo procedeu à análise material dos termos pactuados no “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, título executivo extrajudicial a que se refere o art. 784, inc. III, do CPC, fato que não está previsto nos arts. 798 e 801 do CPC decotando, liminarmente e de ofício, parte da pretensão executiva fundada em contrato livremente pactuado entre as partes. Na esteira desse entendimento, confiram-se alguns julgados deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. O magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez previstos honorários contratuais no título para os casos de execução judicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de valor livremente pactuado pelas partes e distinto dos honorários de sucumbência, os quais são definidos pelo magistrado quando do recebimento da inicial, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1988857, 0751908-49.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Nota promissória. Abstração e autonomia do título. Emenda. Desnecessidade de declinação da causa debendi. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, determinou a emenda da petição inicial para que o exequente apresentasse a causa debendi e comprovasse a origem do crédito representado por notas promissórias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de apresentação da causa debendi para viabilizar o prosseguimento da execução de notas promissórias; (ii) a regularidade da determinação judicial de emenda à petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nota promissória é título de crédito dotado de abstração e autonomia, prescindindo de demonstração do negócio jurídico subjacente para fins de execução judicial, conforme os artigos 783 e 784, I, do CPC e os Decretos no 2.044/1908 e no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4. A exigência, de oficio, de apresentação da causa debendi viola a natureza jurídica do título executivo extrajudicial, cabendo ao devedor, por meio de embargos à execução, suscitar eventual nulidade ou questionar a existência de vício no título. 5. A ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente não impede o regular processamento da execução, sendo a apresentação de documentos adicionais desnecessária na fase inicial. 6. O capital social da empresa não é critério determinante para a aferição da liquidez ou da validade de uma nota promissória, devendo ser preservada a presunção de legalidade do título de crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A nota promissória, por ser título de crédito não causal, não exige a comprovação da causa debendi para fins de propositura da execução judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 783 e 784, I; Decreto no 2.044/1908, art. 54; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75. Jurisprudência relevante citada: n/a (Acórdão 1976798, 0742382-58.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE ENCARGOS. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Interpretação de dispositivos contratuais e exclusão de encargos devidos não podem ser apreciados de ofício pelo julgador por ocasião do recebimento da petição inicial do feito executivo — elementos não incluídos nos requisitos constantes do artigo 798 do CPC. No caso, cabe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo e o demonstrativo do débito atualizado; eventual correção do montante devido deve ser debatida pelas partes em contraditório, matéria de defesa, objeto de eventuais embargos à execução (art. 917, CPC). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1415573, 0702450-34.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Sob a ótica da urgência, o decote determinado caracteriza a possibilidade concreta de perecimento do direito discutido apta a tornar ineficaz o provimento após o transcurso de todo o processo executivo. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para que o processo executivo aguarde até o julgamento do mérito do presente recurso. Fica ressalvada a possibilidade de eventual retratação na forma do art. 1.018, § 1o, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância. Excepcionalmente, considerando que a petição inicial ainda não foi recebida e que o réu/agravado ainda não foi citado, deixo de determinar a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital